Tribunal: TJPA
Processo: 0803504-87.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10202 - Afastamento do Cargo
Data de julgamento: 2020-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803504-87.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: RONELIO ANTONIO RODRIGUES QUARESMA

AGRAVADO: NEY GILBERTO PENA PANTOJA, CAMARA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE IGARAPÉ-MIRI COMO TERCEIRO INTERESSADO NO FEITO. NÃO ACOLHIMENTO. DECISÃO DE ORIGEM MANDAMENTAL QUE IMPOSSIBILITA INTERVENÇÃO. ARGUIÇÃO DE PREVENÇÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO COM OUTROS RECURSOS JÁ ANALISADOS PELO MESMO RELATOR. ACOLHIMENTO. QUESTIONAMENTO QUANTO AO INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE SUSPENSÃO DE DECRETO LEGISLATIVO DE CASSAÇÃO DO PREFEITO. NÃO EVIDENCIADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Não se acolhe pedido de intervenção de terceiro proposto pelo Município de Igarapé-Miri, tendo em mira que a decisão agravada ocorreu nos autos de Mandado de Segurança e, nessa condição, há impossibilidade de intervenção de terceiros, conforme entendimento já firmado pelo Supremo Tribunal Federal.

É escorreita a prevenção arguida pelo Prefeito, diante da existência das mesmas partes, comum o objeto e a causa de pedir que devem ser reunidos para julgamento conjunto para evitar a prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente.

Não merece subsistir a alegação de desrespeito ao disposto no art. 51 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Igarapé-Miri - CMIM com a designação de sessão extraordinária, haja vista, que foi observado do disposto no art. 5.º, V, do decreto-lei n.º 201/1967 na convocação da sessão, sendo curial assinalar que este regramento legal se sobrepõe ao regimento interno do Município.

Não restou evidenciado o descumprimento da norma do art. 5.º, IV, do Decreto-Lei n.º 201/1967, de que o agravante não foi intimado pessoalmente e nem o patrono em tempo hábil para a sessão de julgamento, restando consignado pelo magistrado que o Prefeito agravante e seu Procurador dificultaram o ato de notificação, de intimação e, ainda, que o causídico participou de todos os atos do processo, não havendo, desconhecimento do procedimento administrativo, pois manejou razões finais no feito e teve carga do processo, tomou conhecimento do julgamento e compareceu à sessão, apresentando defesa oral.

Manutenção da decisão agravada que indeferiu o pedido de suspensão do decreto legislativo de cassação, tendo em mira a observância dos procedimentos legais na condução da questionada cassação.

Agravo de instrumento conhecido e provido, à unanimidade.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões de Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 18 a 25 dias do mês de maio de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém (PA), 25 de maio de 2020.

Des.
or
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0803504-87.2018.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2.ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: IGARAPÉ-MIRI (VARA ÚNICA)

AGRAVANTE:
RONELIO ANTONIO RODRIGUES QUARESMA

ADVOGADO:
IGOR OLIVEIRA COTTA -
OAB/PA Nº 18743

AGRAVADO: NEY GILBERTO PENA PANTOJA E CAMARA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI

ADVOGADO:

ANNE VELOSO MONTEIRO - OAB/PA 22.996

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ESTEVAM ALVES SAMPAIO FILHO

RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
, interposto pelo
RONELIO ANTONIO RODRIGUES QUARESMA
em desfavor
NEY GILBERTO PENA PANTOJA E CAMARA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI
, nos autos da Mandado de Segurança (n. º 0001302-07.2018.8.14.0022)
.

O agravante requer, inicialmente, a distribuição por prevenção deste relator, em decorrência de terem sido proferidas decisões em outros agravos de instrumento n.º 0802849-52.2017.8.14.0000 e nº 0800587-95.2018.8.14.0000, envolvendo as mesmas partes.

O agravante questiona a decisão de 1.º grau que indeferiu pedido liminar que objetivava a suspensão do Decreto Legislativo n.º 02/2018 (ID 648326) da Câmara Municipal que cassou o recorrente do cargo de Prefeito.

Alude que a designação de sessão extraordinária contrariou o disposto no art. 51 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Igarapé-Miri - CMIM, tendo em vista que o requerimento de Sessão Extraordinária deve ser feito durante uma reunião ordinária, na forma do art. 52 do Regimento Interno.

Acrescenta a existência de descumprimento a norma do art. 5.º, IV, do Decreto-Lei n.º 201/1967, sob argumento de o agravante não ter sido intimado pessoalmente e nem o patrono foi notificado em tempo hábil para a sessão de julgamento.

Alega que a decisão agravada foi fundamentada em fatos alheios aos vícios procedimentais e inexiste
periculum in mora inverso
, sustentando que a situação do Município se agrava na gestão do Vice-Prefeito.

Assim, pleiteia o acolhimento da prevenção e que seja concedido efeito suspensivo ativo para determinar a imediata suspensão do Decreto Legislativo n.º 02/2018 e, também, que seja paralisados os trabalhos da comissão processante e, ao final, o provimento do recurso, reformando a decisão de 1.º grau.

Em despacho (ID 645488) determinei a intimação do agravante para juntada do Decreto n.º 02/2018 da Câmara Municipal de Igarapé-Miri, tendo sido cumprido essa diligência com a juntada do citado documento (ID 648326).

Por seu turno, a Câmara Municipal de Igarapé Miri e Ney Gilberto Pena Pantoja, Presidente da Câmara Municipal de Igarapé-Miri/PA pedem deferimento para juntada de cópia integral do Processo de Cassação n.º 001/2017/CPP/CMIG. (ID 659100).

O agravante manifestou-se sobre os documentos juntados pelo agravado, expondo e retirando os pontos debatidos no recurso a respeito da violação do princípio do devido processo legal.

Por seu turno, a Câmara Municipal de Igarapé-Miri e Ney Gilberto Pena Pantoja apresentaram memoriais (ID 696899).

O Município de Igarapé-Miri – Prefeitura Municipal, por intermédio do Vice-Prefeito e atual gestor em exercício, Antoniel Miranda Santos (ID 698192) requereu sua admissão como assistente do ora agravado, Câmara Municipal, nos autos de agravo de instrumento.

Em despacho (ID 700124) determinei a intimação das partes para manifestação sobre o pedido de assistência.

O agravante requereu o indeferimento da assistência do Município de Igarapé Miri, sob argumento de ausência de interesse jurídico na demanda e interesse pessoal do Vice-Prefeito.

Ressalta que o terceiro interessado precisa ter uma relação jurídica com uma das partes e na petição de habilitação não é possível enxergar ou pelo menos imaginar qual relação jurídica a Prefeitura de Igarapé-Miri, ou mesmo seu atual representante, o Vice-Prefeito Antoniel, teria com qualquer das partes envolvidas na presente demanda.

Em decisão interlocutória indeferi o pedido de intervenção de terceiro do Município de Igarapé-Miri (ID 833251), tendo em mira a incompatibilidade da intervenção de terceiros na ação mandamental e, ainda, indeferi o pedido de efeito suspensivo requerido pelo agravante.

O agravante, por seu turno, interpôs
agravo interno
(ID 868615) contra a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo e, alternativamente, a reconsideração da decisão.

Pontua que a denúncia foi protocolada na manhã do dia 05.12.2017, e mesmo na ausência de número de protocolo e não constar na Pauta da Sessão do dia 06.12.2017, o Sr. Ronélio Antônio Rodrigues Quaresma, Prefeito Eleito de Igarapé-Miri, foi sumariamente afastado por decisão do Presidente da Câmara Municipal após votação extremamente duvidosa, sem respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa e sem qualquer obediência ao rito previsto em regimento interno da Câmara e no Decreto-lei nº201/67, precisamente no art. 5º relativo ao vício e desrespeito ao devido processo legal apontado e, por tal violação ao direito fundamental do agravante, condena à nulidade todo o processo que se seguiu (processo de nº 001/2017/CP/CMIG).

Acrescenta que após protocoladas as denúncias contra o Agravante/Impetrante, estas foram levadas à deliberação do Plenário, embora não constassem na Pauta da ordem do dia, conforme determina o art. 105 do Regimento Interno e, salienta que a lista dos processos em pauta e trabalhos da ordem do dia não foi impressa e distribuída em avulso aos Vereadores, em total desrespeito ao art. 106 do Regimento Interno, violando o devido processo legal.

Outra violação ao devido processo legal que foi apontada na ação mandamental e em sede de agravo de instrumento foi a inobservância da expressa solicitação verbal, em plenária, de vistas do documento por um dos parlamentares e a palavra pela ordem, o que lhe foi negado sem realização da votação necessária, em flagrante ofensa ao Regimento Interno, art. 102, I e VIII.

E, ainda, assevera que requereu o conhecimento do agravo interno, com fundamento em manifestação do partido, a apresentação de voto por bancada partidária com fechamento de questão, o que também lhe foi negado, em flagrante ofensa ao art. 156 do Regimento Interno para Reformar a Decisão Monocrática, para seja deferida em sede liminar,
inaudita altera parte
, o perseguido efeito suspensivo ativo, sendo assim suspensos os efeitos da decisão, acolhendo-se os fundamentos expostos no recurso de agravo de instrumento, concedendo-se a segurança, determinando a SUSPENSÃO IMEDIATA dos efeitos dos Decretos Legislativos nº 002/2018, pois totalmente nulo, que culminou com a cassação do Cargo de Prefeito Municipal do Agravante/Impetrante ordenando-se a imediata recondução do Agravante ao exercício do Cargo Político a que estava investido antes da medida.

A Câmara Municipal e o Presidente Ney Gilberto Pena Pantoja apresentam, conjuntamente, contrarrazões ao agravo de instrumento pugnando pelo improvimento do recurso.

O Procurador de Justiça Estevam Alves Sampaio Filho manifestou-se pelo conhecimento e não provimento.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito na pauta do Sessão de plenário virtual.

Belém (PA), 12 de março de 2020.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

teste

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos interpostos pelos agravantes, os quais debatem a mesma causa de pedir, razão pela qual procedo a análise conjunta do inconformismo, haja vista a coincidência dos argumentos expendidos pelo agravante.

Quanto ao pedido de assistência, mantenho o não acolhimento do pedido de terceiro interessado pelo Município de Igarapé-Miri, tendo em mira que a decisão agravada ocorreu nos autos de Mandado de Segurança (n. º 0001302-07.2018.8.14.0022) e, nessa condição, há impossibilidade de intervenção de terceiros em ação mandamental, conforme entendimento já firmado pelo Supremo Tribunal Federal.

Em 30/06/2009, ao examinar o pedido de intervenção como assistente litisconsorcial formulado no Mandado de Segurança n. 27.994/DF, o Ministro Celso de Mello sintetizou a jurisprudência do STF sobre o tema, nos termos seguintes:

“2. Renato Antonio de Liberali e Paulo César de Figueiredo (...) requerem ‘(...) sejam admitidos como assistentes litisconsorciais dos Impetrantes (...)’ (fls. 158).

Indefiro o ingresso, nesta causa, dos ora postulantes, não obstante hajam invocado a sua condição de assistentes litisconsorciais qualificados (CPC, art. 54).

É que o magistério jurisprudencial desta Suprema Corte firmou-se no sentido ‘do descabimento da assistência no mandado de segurança, tendo em vista o que dispõe o art. 19 da Lei nº 1.533/51, na redação dada pela Lei nº 6.071/74, que restringiu a intervenção de terceiros, no procedimento do 'writ', ao instituto do litisconsórcio’
(RTJ 123/722, Rel. Min. CÉLIO BORJA - grifei).

Esse entendimento - que tem sido reiterado, em inúmeras oportunidades, pelo Supremo Tribunal Federal (...) - encontra apoio, igualmente, no magistério da doutrina (CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, ‘Manual do Mandado de Segurança’, p. 117, 4ª ed., 2003, Renovar):

‘(...) não me parece possível enfrentar a expressa disposição legal.
A Lei nº 6.071/74, alterando a redação do art. 19 da lei especial, sem meias-palavras, não alcançou a assistência, limitando-se a determinar a aplicação, ao processo do mandado de segurança, dos artigos do Código de Processo Civil que regulam o litisconsórcio
. Desse modo, na linha do precedente do Supremo Tribunal Federal, entendo não ser admissível o assistente em mandado de segurança.’ (grifei)

Impende enfatizar, por necessário, que essa orientação tem sido reafirmada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal: ‘- Não assiste ao INCRA, seja na condição de assistente, seja na de
terceiro prejudicado
, seja, ainda, como litisconsorte passivo, legitimidade para intervir em processo de mandado de segurança no qual se impugne a validade jurídica de declaração expropriatória de imóvel rural, consubstanciada em decreto do Presidente da República editado para fins de reforma agrária. Precedentes. (...).’ (RTJ 182/548-549, Rel. Min. CELSO DE MELLO) (...)”
(DJ 3.8.2009, grifos nossos).

Mesmo atualmente, já sob a vigência da Lei nº 12.016/2009, tal entendimento jurisprudencial permanece hígido, senão vejamos:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO E REMOÇÃO DE OUTORGAS DE CARTÓRIOS EXTRAJUDICIAIS.
MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PEDIDO DE INTERVENÇÃO DE TERCEIRO. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DO MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO.
PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. WRIT IMPETRADO DENTRO DO PRAZO DECADENCIAL DE 120 DIAS (LEI Nº 12.016/09, ART. 23). NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO PRAGMÁTICA QUE EVITE A JUDICIALIZAÇÃO PREMATURA DE TODA E QUALQUER LIDE ADMINISTRATIVA EM MATÉRIA DE CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NOS SERVIÇOS NOTARIAIS E REGISTRAIS. INVALIDADE JURÍDICO-CONSTITUCIONAL DA ATRIBUIÇÃO DE CARÁTER ELIMINATÓRIO A PROVAS DE TÍTULOS EM CONCURSOS PÚBLICOS. INTERPRETAÇÃO DO ART. 37, II, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NECESSIDADE DE COERÊNCIA NORMATIVA DO CNJ NO TRATAMENTO DOS CERTAMES PARA INGRESSO NA CARREIRA DE MAGISTRADO E NA CARREIRA DE NOTÁRIO. APARENTE INCOMPATIBILIDADE ENTRE OS REGIMES FIXADOS PELAS RESOLUÇÕES CNJ Nº 75/09 E 81/09. ERRO MATERIAL NA FÓRMULA MATEMÁTICA CONSAGRADA PELA RESOLUÇÃO Nº 81/09 DO CNJ. NULIDADE DO ATO DE ELIMINAÇÃO DO IMPETRANTE NO 7º CONCURSO PARA OUTORGA DE DELEGAÇÕES DE NOTAS E DE REGISTRO DO ESTADO DE SÃO PAULO. ORDEM CONCEDIDA. (...) 6.
O rito procedimental do mandado de segurança é incompatível com a intervenção de terceiros, ex vi do art. 24 da Lei nº 12.016/09, ainda que na modalidade de assistência litisconsorcial, na forma da jurisprudência remansosa do Supremo Tribunal Federal (MS nº 24.414, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ de 21/11/2003; MS nº 32.450, rel. Min. Marco Aurélio, DJe-251 de 19/12/2013; MS nº 32824 MC, rel. Min. Roberto Barroso, DJe-072 de 11/04/2014; RMS nº 31.553, rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe-050 de 14/03/2014; MS nº 29.178, rel. Min. Ayres Britto, DJe de 15.3.2011; MS nº 27.752, rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 18.6.2010; MS nº 30.659, rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 19.10.2011)
. (...) (MS 31176, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 02/09/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-218 DIVULG 05-11-2014 PUBLIC 06-11-2014)

Imperioso destacar que oportunizei a manifestação do agravante e da agravada acerca do pedido de ingresso de terceiro, em estrita observância ao artigo 10 do CPC/2015 que preceitua a necessidade de se oportunizar o contraditório, mesmo para matérias que podem ser conhecidas de ofício pelo Julgador.

Desse modo, ancorado na orientação da Suprema Corte, mantenho o indeferimento de
intervenção de terceiro do Município de Igarapé-Miri.

Passo a análise das razões do agravo de instrumento.

Inicialmente, acolho a alegação de prevenção, em decorrência de expressa previsão legal dos arts. 55, § 3º, 930, e parágrafo único, ambos do CPC e art. 116, do RITJPA, tendo em mira que de fato proferi decisões em outros agravos de instrumento, sob os números 0802849.52.2017.8.14.0000 e 0800587-95.2018.8.14.0000, nos quais se discutia o afastamento do agravante do cargo de Prefeito da Cidade de Igarapé-Miri, pelo que entendo escorreita a prevenção arguida pelo Prefeito, diante da existência das mesmas partes, comum o objeto e a causa de pedir que devem ser reunidos para julgamento conjunto para evitar a prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, na forma da legislação supra transcrita.

No que tange à análise do pedido de efeito suspensivo formulado pelo agravante, necessário se faz observar o que preceituam os artigos 995, parágrafo único e 1.019, ambos do NCPC.

Do exame dos autos, constato que a alegação de desrespeito ao disposto no art. 51 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Igarapé-Miri - CMIM com a designação de sessão extraordinária não merece subsistir, haja vista, que foi observado do disposto no art. 5.º, V, do decreto-lei n.º 201/1967 na convocação da sessão, sendo curial assinalar que este regramento legal se sobrepõe ao regimento interno do Município.

Nesse sentido, vale citar julgado do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO - PROCESSO DE CASSAÇÃO DE MANDATO - PREFEITO - PRAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS PARA CONCLUSÃO - INTELIGÊNCIA DO ART. 5º, VII, DO DL. N. 201/67 - SUSPENSÃO, POR MEIO DE LIMINAR, APÓS TRANSCORRIDOS 88 (OITENTA E OITO) DIAS - DECISÃO DE MÉRITO DA IMPETRAÇÃO QUE AUTORIZA O JULGAMENTO DO PROCESSO DE CASSAÇÃO NOS 2 (DOIS) DIAS REMANESCENTES - PRAZO EXTRAPOLADO EM VIRTUDE DE OBSERVÂNCIA DE REGRA REGIMENTAL PARA CONVOCAÇÃO DE SESSÃO EXTRAORDINÁRIA - ACÓRDÃO DA CORTE DE ORIGEM QUE ENTENDE POSSÍVEL EXCEDER O PRAZO NONAGESIMAL - PRETENDIDA REFORMA - RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

- O prazo de 90 (noventa) dias restou suspenso por força de decisão liminar proferida em mandado de segurança, após transcorridos 88 (oitenta e oito) dias do procedimento de cassação do mandato. Ao julgar o mérito da impetração, contudo, foram restabelecidos para a Comissão Processante os 2 (dois) dias restantes para efeito de conclusão dos trabalhos.

- A Comissão Processante se valeu de um total de 5 (cinco) e não de 2 (dois) dias para finalizar os trabalhos, isto é, ao convocar a sessão extraordinária levou em conta os 3 (três) dias de prazo regimental somados aos 2 (dois) dias remanescentes para a realização do julgamento do processo.
Obstáculo de ordem regimental não possui a força de suspender ou alargar o prazo de 90 (noventa) dias previsto no diploma normativo para conclusão do processo de cassação.

- A corroborar com esse entendimento, merece destaque o raciocínio expendido por José Nilo de Castro ao assentar que "a Lei Orgânica e o Regimento Interno hierarquicamente são inferiores ao Decreto-lei n. 201/67, não podendo, portanto, dispor que, durante o recesso parlamentar o processo de cassação de mandato eletivo interrompa ou suspenda sua fluência para recomeçar a contagem depois"
(in "A Defesa dos Prefeitos e Vereadores em face do Decreto-lei n. 201/67", 5ª edição, revista, atualizada e ampliada, Livraria Del Rey Editora Ltda., Belo Horizonte, 2002, p. 243).

- Recurso especial conhecido e provido.

(REsp 267.503/GO, Rel. Ministro FRANCIULLI NETTO, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/08/2003, DJ 28/10/2003, p. 247)

No que se refere a existência de descumprimento a norma do art. 5.º, IV, do Decreto-Lei n.º 201/1967, sob argumento de o agravante não ter sido intimado pessoalmente e nem o patrono foi notificado em tempo hábil para a sessão de julgamento, verifica-se da decisão agravada informações de que o Prefeito agravante e seu Procurador dificultaram o ato de notificação, de intimação e, ainda, expõe o juízo que o advogado participou de todos os atos do processo, não havendo, desconhecimento do procedimento administrativo, pois manejou razões finais no feito e teve carga do processo, tomou conhecimento do julgamento e compareceu à sessão, apresentando defesa oral, não sendo evidenciado, nesse exame prévio, a alegação do agravante.

No que pertine a alegação de que a decisão agravada foi fundamentada em fatos alheios aos vícios procedimentais, vislumbra-se que diretiva combativa não se ressente de fundamentação, tendo em vista que descreveu os pontos alicerçados na ação mandamental e a negativa da liminar não se ressente de fundamentação.

Assim, entendo que foram observados procedimentos legais na condução da questionada cassação, não se vislumbrando as mesmas ilegalidades encontradas quando do julgamento dos agravos de instrumentos 0802849-52.2017.8.14.0000 e nº 0800587-95.2018.8.14.0000 que questionavam decisão de afastamento do prefeito.

Nessa perspectiva, é importante salientar que a interferência do judiciário em casos de cassação de mandato eletivo restringe-se a observância da legalidade, conforme entendimento descrito no julgado do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO DE CASSAÇÃO DE PREFEITA MUNICIPAL. DECRETO-LEI N. 201/67. PRAZO DECADENCIAL. NOVENTA DIAS. APRESENTAÇÃO ESPONTÂNEA. TERMO INICIAL. POSSIBILIDADE. EXTRAPOLAÇÃO DO LAPSO NONAGESIMAL. ILEGALIDADE DA PERDA DO MANDATO. EXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO À REINTEGRAÇÃO NO CARGO.

1. Revestindo-se a cassação de mandato eleitoral da característica de ato precipuamente político, o controle pelo Judiciário fica restrito à perquisição de inconstitucionalidade, ilegalidade e inobservâncias regimentais.

2. O processo de cassação de Prefeito Municipal deve transcorrer em até 90 (noventa) dias, contados da data da notificação do acusado, nos termos do art. 5º, VII, do Decreto-Lei n. 201/67. Esse prazo, por ser decadencial, não pode ser suspenso ou prorrogado. Precedente: REsp 893.931/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJ 4/10/2007.

3. Entender de modo contrário seria o mesmo que dar à norma protetora de direitos dos agentes políticos municipais sujeitos a processo de cassação uma interpretação prejudicial àquelas pessoas, o que seria absurdo.

4. É ilegal a perda do mandato da Prefeita do Município de Carmo do Rio Claro/MG, porquanto extrapolado o lapso nonagesimal previsto no art. 5º, VII, do Decreto-Lei n. 201/67 para a conclusão do processo de cassação.

5. Isto porque a contagem do referido prazo teve início na data da apresentação espontânea da ora recorrente (10/9/2012), por meio de advogado, e não na data de sua notificação, feita em 8/4/2013. O termo final, por sua vez, ocorreu em 15/6/2013, com a publicação do ato de perda do mandato.

6. Recurso em mandado de segurança a que se dá provimento para declarar a ilegalidade do Decreto-Legislativo n. 6, de 15/6/2013 e, por conseguinte, determinar o retorno da impetrante ao cargo de Prefeita do Município de Carmo do Rio Claro.

(RMS 45.955/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/04/2015, DJe 15/04/2015)

Ante o exposto,
conheço e NEGO PROVIMENTO

ao agravo de instrumento,
para manter a decisão agravada, nos termos da fundamentação.

Publique-se. Intime-se.

Servirá a presente decisão, por cópia digitalizada, como MANDADO DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO/NOTIFICAÇÃO.

Belém (PA), 25 de maio de 2020.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 27/05/2020